Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INDÍCIOS DE MÁ CONDUTA POR PARTE DO GENITOR. CRIME EM APURAÇÃO. EVIDÊNCIA DE TEMOR DA CRIANÇA NO CONVÍVIO COM O PAI. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE VISITAS ATÉ QUE SE REALIZE UM ESTUDO TÉCNICO E PSICOSSOCIAL DO MENOR E DA FAMÍLIA PATERNA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MENOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DA SUA INTEGRIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Caso concreto em que restou indeferida a tutela de urgência postulada para suspender as visitas paternas, mantendo-se o direito de visitação provisório do genitor, de forma alternada, entre sábados e domingos, das 9h às 20h do mesmo dia, sem pernoite, sob pena de multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou busca e apreensão do menor, em caso de descumprimento.

2. Nas ações em envolvem interesse de criança, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).

3. Diante do grau de antagonismo do agravado em relação à genitora do menor, bem como o comportamento instável do genitor e envolvimento em suposto crime em apuração em processo criminal, reputa-se precipitada a mantença da decisão proferida na origem, permitindo a visitação em caráter liminar, mormente porque ainda não há estudo para avaliar a possível situação de risco do menor com a família paterna, bem como a motivação do sentimento de rejeição, pela criança, ao genitor reportado.

4. A possibilidade de se suspender o direito de convivência com um dos genitores, embora seja exceção, é plenamente possível quando há indícios de ofensa à integridade física da criança.

5. Recurso provido.